Tribunal: TJSP
Processo: 0021067-94.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMPRIDA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por reeducando condenado por tráfico de drogas à pena de reclusão de 5 anos e 10 meses, além de 586 dias-multa,

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMPRIDA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por reeducando condenado por tráfico de drogas à pena de reclusão de 5 anos e 10 meses, além de 586 dias-multa, visando à extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da sanção, independentemente do pagamento da pena de multa. O Juízo da Execução reconheceu o cumprimento da pena privativa de liberdade, mas indeferiu o pedido de extinção da multa, determinando o prosseguimento da cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível declarar extinta a punibilidade do condenado pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, independentemente do pagamento da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena de multa, embora inscrita como dívida de valor para fins de execução, mantém natureza de sanção penal, de acordo com o art. 51 do Código Penal.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.032/DF, fixou entendimento vinculante de que a extinção da punibilidade depende do efetivo pagamento da multa, ressalvada a hipótese de comprovada impossibilidade de adimplemento, ainda que de forma parcelada.
5. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a superação do Tema 931/STJ, que admitia a extinção da punibilidade por presunção de hipossuficiência, diante do precedente vinculante do STF.
6. Compete ao sentenciado comprovar a impossibilidade de pagamento da multa. Indícios genéricos de hipossuficiência não bastam para a dispensa do recolhimento.
7. O procedimento de execução da pena de multa, embora utilize regras da execução fiscal, é de natureza penal, de competência do Juízo da Execução e legitimidade do Ministério Público, o que afasta alegação de inexequibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A pena de multa conserva natureza penal e somente após o seu pagamento, ou comprovação de impossibilidade de adimplemento, é possível declarar a extinção da punibilidade.
2. O precedente do Tema 931/STJ foi superado pelo julgamento da ADI 7.032/DF, de observância obrigatória.
3. O ônus da prova da hipossuficiência para afastar a exigibilidade da multa recai sobre o reeducando.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI, "c"; CP, arts. 51 e 90.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 12.04.2024; STF, ADI 3.150, Tribunal Pleno; STJ, Tema Repetitivo 931 (superado); STJ, REsp 2.132.689/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 19.08.2024; TJSP, Agravo de Execução Penal no 1011490-22.2020.8.26.0577, Rel. Alberto Anderson Filho, j. 24.06.2024.